Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703204-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECIO RABELO CHAGAS AGRAVADO: ALBERTO LUIS DA SILVA MOHAMAD, BEST DEAL ENGENHARIA E ENERGIA S/S LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALDÉCIO RABELO CHAVES contra decisão proferida no processo de execução, ajuizado em face de ALBERTO LUIS DA SILVA MOHAMAD e BEST DEAL ENGENHARIA E ENERGIA S/S LTDA., que determinou a transferência do valor depositado em juízo para conta judicial vinculada ao processo em que a penhora foi averbada e suspendeu a execução. Liminar indeferida, contrarrazões apresentadas, o processo, incluído na 13a Sessão Ordinária Virtual desta 7a Turma Cível (ID 57574116 - de 24/04 a 02/05), foi julgado nos termos da certidão de julgamento do ID 58710501. Publicado o acórdão, verificou-se que o texto julgado (0703204-05.2024.8.07.0000 - Ac. 1.853.538), na verdade, refere-se ao acórdão do processo n. 0750430-40.2023.8.07.0000, votado na 14a Sessão Ordinária Virtual desta 7a Turma Cível. Diante do evidente equívoco, e de posse das atribuições a mim conferidas pelo artigo 87, VII, do RITJDFT, DETERMINO a inclusão deste processo (0703204-05.2024.8.07.0000) em nova pauta (presencial) para a anulação colegiada do Acórdão n. 1.853.538, sua exclusão do sistema e nova conclusão visando o correto julgamento da demanda. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator